Tribunal: STF
Processo: HC 184232
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Progressão de regime. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 572.678/RJ. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado. 
    3.  A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do Tribunal Superior indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, ilegalidade flagrante sob o argumento de que o paciente “permanece preso em regime mais severo ao que faz jus”.
    5. Alega que, em 15.02.2020, foi atingido o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, e que “tal regime permitirá ao paciente a semiliberdade, para exercer trabalho extramuros e visitar periodicamente por 07 dias sua família, além de cumprir sua pena em regime semiaberto, cuja a unidade prisional é aberta durante todo o dia, o que previne de certa forma a proliferação do coronavírus”. 
    6. A defesa requer a “concessão da progressão de regime do FECHADO para o SEMIABERTO e apreciação do benefício DA VISITA PERIÓDICA AO LAR -VPL, com expedição de ofício para transferência para unidade prisional compatível com o regime ao que faz jus”. Subsidiariamente, requer seja determinada à autoridade coatora, bem como ao “Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro”, a imediata apreciação do pleito defensivo. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Além disso, os temas suscitados na impetração sequer foram apreciados pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ), o que impede o imediato exame dessas matérias pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    11. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente que cumpre pena por crime grave, praticado com violência à pessoa (homicídio). A recomendar que se aguarde o pronunciamento definitivo das instâncias judicantes competentes.  
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator